Tribunal: TJES
Processo: 5008594-80.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008594-80.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN VIEIRA DE ARAUJO SILVA
RECORRIDO: CASA & VIDEO BRASIL S.A e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008594-80.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
MIRIAN VIEIRA DE ARAÚJO SILVA.

RECORRIDO:
CASA & VÍDEO S.A e ASSURANT SEGURADORA S.A
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONEY GUERRA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. AUTORA ALEGA QUE NÃO CONTRATOU SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA SEGURADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
MIRIAN VIEIRA DE ARAÚJO SILVA
em face de CASA & VÍDEO S.A e ASSURANT SEGURADORA S.A.

Em síntese, a parte autora alega ter adquirido no estabelecimento da requerida CASA & VÍDEO um aparelho celular, em que pagou o valor de R$249,81 a título de entrada e o restante seria feito de forma parcelada. Sustenta que percebeu a cobrança de seguro “morte acidental” que não contratou, pelo que requer anulação do contrato de seguro e devolução dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC,
julgo improcedente
o pedido em face da 1ª ré, Casa & Vídeo Rio de Janeiro S.A.

Irresignada com a sentença no ID 8403724, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que as atitudes da requerida causaram sofrimento e angústia capazes de atingir seus direitos da personalidade, razão pela qual pretende o arbitramento de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de arbitramento de danos morais no presente caso.

Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso, a parte autora narra que adquiriu no estabelecimento da requerida CASA & VÍDEO um aparelho celular, em que pagou o valor de R$249,81 a título de entrada e o restante seria feito de forma parcelada. Sustenta que percebeu a cobrança de seguro “morte acidental” que não contratou. Ato contínuo, foi celebrado acordo nos autos entre a parte autora e a requerida ASSURANT SEGURADORA, que efetuou o cancelamento do contrato de seguro e a restituição do valor
R$19,95
(ID 8403717).

Nesse sentido, certo que há, de fato, um certo dissabor experimentado pela parte autora. No entanto, não é o bastante para configurar a lesão de natureza moral. Isso se deve ao fato de que não há nos autos qualquer comprovação de grande dano à honra subjetiva da requerente ou que tenha sido submetida à situação vexatória, humilhante ou que lhe tenha trazido algum desequilíbrio de ordem psíquica, não projetando lesão à personalidade ou à honra, que é pressuposto indeclinável do dano moral.

Portanto, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante, na medida em que a parte recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)